Tribunal: TJDFT
Processo: 0726012-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726012-09.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCICLEIA DE JESUS MOREIRA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JUCICLEIA DE JESUS MOREIRA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0707261-50.2021.8.07.0007, proposta pelo BANCO ITAUCARD S.A., ora agravado, em desfavor da ora agravante. Nos termos do § 2° do artigo 101 do Código de Processo Civil, “Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso”. Por conseguinte, tendo em vista decisão proferida, ID 28394981, onde indeferi atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, determino a intimação da parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de setembro de 2021 às 16:25:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora